Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-03.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003203-03.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO TARSO ARAUJO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - ART. 129, §9º, DO CP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA FALTA DE APRECIAÇÃO DE LAUDO PERICIAL APRESENTADO PELA DEFESA – REJEIÇÃO. À luz do art. 155, do CPP,
o processo penal brasileiro adota como sistema de valoração de provas o do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o julgador tem ampla liberdade para a análise dos elementos de convicção carreados aos autos, sendo, portanto, livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, como
in casu
. Ademais,
a análise do documento reclamado pela defesa decorre implicitamente dos fatos e da conclusão a que chegou o juiz na sentença, a partir da linha lógica de sua argumentação, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa e, via de consequência, nulidade a ser reconhecida.
- 2)
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA. Restou comprovado nos autos que as agressões do réu na vítima se iniciaram em uma festa e continuaram na residência do casal, bem como a desproporcionalidade da ação do acusado, resultando em escoriações na região cervical, torácica entre as mamas e anterior do antebraço direito da ofendida, sendo, portanto, inviável o acolhimento desta excludente de ilicitude. Especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes jurisprudenciais.
- 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) OU, AINDA, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §6º, DO CP)
– IMPROCEDÊNCIA. Através de laudo de exame de corpo de delito e da prova oral colhida em juízo restou evidenciada a ofensa à integridade física da vítima e a intenção do réu em lesioná-la, razão pela qual não há como acolher o pleito desclassificatório. Precedentes jurisprudenciais.
-
4) RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 129, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE
.
Não comprovada injusta provocação da vítima capaz de alterar o ânimo do apelante, mesmo porque o contexto probatório desnuda a violência doméstica perpetrada pelo agente em desfavor de sua então companheira, agredindo-a, desde a festa onde estavam, após tê-la visto dançando com amigos. Precedente jurisprudencial.
- 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA PECUNIÁRIA (ART. 129, §5º, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Inaplicável a alteração por determinação do
art. 17, da Lei nº 11.340/06. -
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULO TARSO ARAÚJO DE SOUZA, termo no ID – 5972022,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 5972021)
, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, determinando, ainda, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (ID – 6681063), requer, preliminarmente, a
nulidade por cerceamento de defesa em virtude da falta de apreciação de laudo pericial apresentado pela defesa e, no mérito, a
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, bem como, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41) ou para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do CP), o reconhecimento
da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 129, do CP e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária (art. 129, §5º, do CP).

Em contrarrazões (
ID - 7443032
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 7538403, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA FALTA DE APRECIAÇÃO DE LAUDO PERICIAL APRESENTADO PELA DEFESA.

Como é cediço, o processo penal brasileiro adota como sistema de valoração de provas, em regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Para tanto, vejamos o que estabelece o art. 155, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Tem-se, portanto, que o(a) magistrado(a), destinatário da instrução probatória e dirigente do processo, é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Disto decorre a conclusão de que o juiz tem ampla liberdade para a análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.

Em outras palavras, à luz do citado livre convencimento motivado, somente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia devem ser justificados, o que nos permite concluir que
a análise do documento reclamado pela defesa, acostado aos autos, decorre implicitamente dos fatos e da conclusão a que chegou o juiz na sentença, a partir da linha lógica de sua argumentação, baseada em outros elementos de prova que entendeu mais consistentes para a formação do seu convencimento acerca da situação em comento, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa e, via de consequência, nulidade da decisão.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 5972001) que, no dia 08/12/2018, por volta das 03h00m, o acusado, ora apelante, agrediu fisicamente a vítima Rita Maria Silva Malato, sua então companheira, por ciúmes, após vê-la dançando com alguns amigos em uma festa na sede do clube social CASSAZUM.

Aduz que, ao deixarem o local, o recorrente deu um soco no peito da ofendida e, ao chegarem em casa, passou a agredi-la com socos no pescoço e no peito, além de torcer o braço dela, tendo Rita telefonado para uma amiga buscá-la na casa do agressor, a qual prestou socorro a ela e a levou até a Delegacia da Mulher.

Por fim, a exordial menciona que o casal possui um histórico de brigas, que não foi a primeira vez que a vítima foi agredida e que os fatos por ela narrados foram confirmados pela nacional Ana Edilza Nascimento Ribeiro, a qual encontrou a ofendida agredida no local e prestou os primeiros socorros a ela.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 -
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

De acordo com o
art. 25,
caput
, do CP
[1]
, para a configuração desta modalidade de excludente de ilicitude, é mister a presença dos seguintes requisitos cumulativos: 1) reação a uma injusta agressão, atual ou iminente; 2) defesa de um direito próprio ou alheio; e, 3) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Além disso, o ônus da comprovação de tais condições incumbe à parte que a suscitar.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, vê-se que não há como acolher a tese de legítima defesa, na medida em que exsurge dos autos a incompatibilidade da conduta do apelante e a aludida excludente, senão vejamos:

Em primeiro lugar, segundo a prova oral colhida em juízo, as agressões perpetradas pelo recorrente na ofendida teriam começado ainda no clube CASSAZUM, sem que ela revidasse. Ademais, conforme as perícias feitas nos dois envolvidos, é evidente a desproporcionalidade da ação do acusado, pois, enquanto ele sofreu escoriações no braço, a vítima sofreu traumas na região cervical, torácica entre as mamas e anterior do antebraço direito.

Além disso, a materialidade do crime do art. 129, §9º, do CP está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 5971999) e laudo pericial de lesão corporal (ID – 5972020).

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente o depoimento da vítima RITA MARIA SILVA MALATO, que afirmou ter sido agredida pelo réu com um empurrão em uma festa de confraternização, após ele tê-la visto dançando com amigos, e que a violência continuou em sua residência, com golpes na cabeça e nos braços, o que foi corroborado pelo relato judicial da testemunha ANA EDILZA NASCIMENTO RIBEIRO, a qual, muito embora não tenha presenciado tais agressões, aduziu que a ofendida ligou pedindo ajuda, bem como, ainda, tê-la encontrado no pátio do imóvel machucada, suja de terra e chorando bastante.

Como suso mencionado, a alegação de ter o apelante agido em legítima defesa não se mostra crível, uma vez que as agressões na vítima se iniciaram em uma festa e continuaram na residência do casal, sem contar que os laudos acostados aos autos evidenciam a incompatibilidade da força da ação do acusado com a referida excludente de ilicitude.

De mais a mais, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra do(a) ofendido(a) ostenta fundamental importância, mormente quando firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese, razão pela qual é
improcedente o pleito absolutório
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
- LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - NÃO COMPROVADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA.

-
A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, são de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando elas são coerentes e harmônicas
-
Incabível a tese da legítima defesa/lesões recíprocas nas circunstâncias em que evidenciado o uso imoderado de recurso para repelir injusta agressão
- Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela prova técnica, a manutenção da condenação do réu pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe - É cabível a fixação dos honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta instância recursal.”
(TJ/MG, APR 0004610-55.2019.8.13.0568, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. LESÃO CORPORAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA
.

A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução
. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher
.”
(TJ/DF, 0717792-25.2022.8.07.0020, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24/08/2023) (grifo nosso)

3 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) OU, AINDA, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §6º, DO CP).

Para a caracterização do delito de vias de fato, previsto no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, é necessário que os atos praticados não resultem em lesão corporal, que não deixem marcas ou sequelas, podendo ser compreendidos como um empurrão ou até mesmo um puxão de cabelo, o que, como visto acima, não é a situação em análise, pois há nos autos laudo de exame de corpo de delito comprovando a ofensa à integridade física da vítima, então companheira do réu, consistente em lesões corporais nas regiões cervical, torácica e do antebraço direito.

Outrossim, o relato judicial da ofendida deixou mais do que latente a intenção (dolo) do recorrente em lesioná-la, o que foi confirmado pela testemunha ouvida em juízo e pelo aludido laudo pericial.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBIIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DOLO DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ).

2.
Constata lesão e presentes elementos de prova, não há de se falar em desclassificação para crime culposo por culpa do temperamento da vítima
.”
(TJ/MG, APR 0088279-58.2020.8.13.0701, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Daniela Vilani Bonaccorsi Rodrigues, j. 18/10/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (129, § 9º, CP).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CABIMENTO.
CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Posição STJ.

2. Corroborando a palavra da vítima, há também auto de exame de corpo de delito, o qual atesta que as lesões sofridas pela vítima são perfeitamente compatíveis com o tipo de agressão imputada ao réu.

3.
Com base nos depoimentos judiciais prestados e no auto de exame de corpo de delito, é evidente o dolo do acusado em lesionar a vítima
. Assim,
incabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa
.”
(TJ/RS, APR 5001478-61.2021.8.21.0098, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Thiago Tristão Lima, j. 30/08/2023) (grifo nosso)

Logo,
improcedente
o pleito desclassificatório.

4 - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 129, DO CP.

Inviável
, pois, tendo em vista as razões já declinadas, não restou comprovado nos autos a existência de injusta provocação da vítima capaz de alterar o ânimo do apelante, mas sim a continuidade de agressões perpetradas por ele desde uma festa onde o casal estava, por tê-la visto dançando com alguns amigos.

Contexto probatório que desnuda a violência doméstica perpetrada pelo agente em desfavor da sua então companheira, razão pela qual os fatos não se amoldam à norma do art. 129, § 4º, do CP. É a jurisprudência pacífica, a saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
REDUÇÃO DE PENA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

1. Mantém-se a condenação pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, praticado com violência no âmbito doméstico contra a mulher, quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra coeso e harmônico.

2.
Não merece guarida o pleito subsidiário de desclassificação para a forma privilegiada, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP
, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, ‘a’, do mesmo diploma legal,
porquanto dos elementos coligidos dos autos, restou plenamente rechaçada qualquer tese de que o réu tenha agido amparado por motivo de relevante valor social ou moral, ou, sequer, que tenha havido qualquer injusta provocação da vítima, e ainda que houvesse, as lesões perpetradas em desfavor da ofendida seriam desproporcionais
.

3. Inobstante a ausência de prova da condição de necessidade do pedido de assistência judiciária, o pleito deve ser analisado pelo juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. ‘f’, da Lei nº 7.210/1984. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO, APR 5329705-49.2021.8.09.0024, 3ª Cãmara Criminal, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 17/10/2023) (grifo nosso)

5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA PECUNIÁRIA (ART. 129, §5º, DO CP).

Improcedente
, pois o art. 17, da Lei nº 11.340/06 veda expressamente a substituição da reprimenda pelo pagamento isolado de multa nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Por fim, mantenho a pena definitiva do apelante em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Belém, 24/11/2023